Tribunal: TJMT
Processo: 1018172-92.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018172-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Cumprimento Provisório de Sentença, Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REINALDO DE OLIVEIRA TOME - CPF: 041.410.261-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA –
ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
–

CUSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA CUJA QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o
parquet,

pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública n. 1202-71.2012.8.11.0046, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Reinaldo de Oliveira Tome, que
determinou a inclusão do Agravante na lide e estabeleceu, em sede de liquidação de sentença, a realização de perícia ou o pagamento dos honorários periciais, caso realizada por particular.

Em suas razões de recurso, o Agravante defende a impossibilidade de custear os honorários periciais em processo na qual não é parte, devendo ser designado tal ônus ao executado da ação em que a sentença lhe foi desfavorável.

Aduz que as Leis Complementares Estaduais n. 214/2005 e 566/2015 não preveem, entre as atribuições à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), a realização de perícias.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e eximir o Estado de Mato Grosso de custear a realização da perícia ou seus honorários.

A tutela antecipada foi deferida em Id. 55657993.

Por sua vez, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 65300975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública n. 1202-71.2012.8.11.0046, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Reinaldo de Oliveira Tome, que determinou a inclusão do Agravante na lide e estabeleceu, em sede de liquidação de sentença, a realização de perícia ou o pagamento dos honorários periciais, caso realizada por particular.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em desfavor de Reinaldo de Oliveira Tome, em que ficou estabelecido que, em liquidação de sentença, deve ser realizada perícia técnica para se constatar a extensão do dano ambiental identificado na fase de conhecimento.

Determinado ao Estado de Mato Grosso que realize ou arque com os custos desta perícia, este propôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que não cabe ao Ministério Público Estadual o custeio dos honorários periciais, consoante prevê o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública.
In verbis
:

"Art. 18 – Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais."

Em que pese o art. 91, §1º do Código de Processo Civil prever que as perícias requeridas, dentre outros, pelo Ministério Público, serão realizadas por entidade pública ou, havendo orçamento, adiantadas por aquele que a requerer, ao conflito aparente entre as normas – isto é, a Lei da Ação Civil Pública e o
Códex
processual – aplica-se o princípio da especialidade, ou seja, a norma

especial afasta a incidência da norma geral, motivo este que ratifica a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 retromencionado.

Neste sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CPC/2015. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, tem mantido a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, de que cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil. 2.
Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário, bem como da Súmula Vinculante n. 10, porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 1º, do CPC/2015, mas apenas subsunção dos fatos à norma, mediante a aplicação do princípio da especialidade, para resolver o conflito aparente de normas
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Ag Intno RMS: 60339 SP 2019/0071378-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/08/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (Grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, a fim de solucionar a mesma situação em caso análogo ao dos autos, aplicou, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, firmando o entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o
parquet.

Vejamos a recente jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública em que se apuram danos ambientais, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito.

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 17/10/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015),
firmou o entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".
No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.702.151/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018; AgInt no REsp 1.426.996/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/3/2018; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 30/03/2017; REsp 1.582.602/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/9/2016; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015.

3.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil"
(STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/6/2018.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 61.512/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (destaquei)

Dessa forma, consolidado tal entendimento pelo STJ, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, uma vez que determinou ao Estado de Mato Grosso - Ente cujo qual o Autor da ação está vinculado -, em sede de liquidação de sentença, o custeio na realização da perícia técnica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021